Tribunal: TJES
Processo: 5009018-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009018-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERIDAN ROBERTO DE SANTANA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer a cobrança indevida de tarifas nas faturas mensais da autora/recorrida, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados e a indenizar no valor de R$ 3.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, ausência de ato ilícito e regular contrataçã
o, por ter
a
autor
a
aceitado expressamente a contratação do serviço, devendo se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado,
conforme id nº 3739845, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e
no mérito o recurso se sustenta nas alegações de que o consumidor aceitou expressamente os serviços e os descontos ao assinar o contrato, não havendo que se falar em restituição de valores ou dever de indenizar.

Nesse sentido, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo a autor
a
fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autora, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Dessa forma,
a
autor
a
faz prova dos fatos const
itutivos de seu direito com a juntada das cobranças indevidas na fatura, em contrapartida, caberia a ré apresentar prova da regularidade da contratação, principalmente de que no momento da contratação prestou informações claras e precisa referente as cobranças adicionais.

Dessa forma, comunga-se a r. sentença ao reconhecer que
através dos documento
s
juntados pela ré apenas se comprova a contratação do plano pela autora, o que, inclusive, é fato incontroverso,
não havendo prova de que o serviço “Vivo assistência casa” foi oferecido.

Assim, tendo a ré se desincumbido do ônus processual que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar que prestou informações claras do serviço contratado pela consumidora, conforme determina o art. 6º, III do CDC incluído em seu plano mensal cobrança não especificada, reconhece-se que as cobranças são indevidas, votando-se pela manutenção da sentença que reconheceu dever de restituir em dobro os valores descontados.

Em relação aos danos morais,
embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firma no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, no caso dos autos o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra para ter seu direito reconhecido, fazendo prova através de protocolos de diversas tentativas de resolução extrajudicial, pelo que se entende devida a reparação moral.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
pelo que se entende devida a quantia fixada de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado ao autor e cumprir sua função pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)